Tribunal: TJDFT
Processo: 0744686-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744686-30.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: GLENECI CRUZ CHALMERES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento (ID 65326738) interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão ID de origem 211963024 proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos do procedimento cível movido por JOSE ÁLVARES DA COSTA. Na origem trata-se de ação proposta para apuração de eventual má gestão dos fundos do PASEP e indenização pelos danos supostamente causados ao autor. A decisão, ora agravada, declarou a incompetência da Justiça Federal, com base na tese fixada quando do julgamento do Tema 1.150 do STJ, nos seguintes termos: “[...] Em relação à ilegitimidade passiva e à incompetência absoluta, o autor afirma a incorreção da atualização do saldo da conta e desfalques, em virtude de ato praticado pelo Banco do Brasil, em desatenção às normas que regem tal relação jurídica, razão pela qual, atentando-se à teoria da asserção, evidente a legitimidade exclusiva deste para figurar no polo passivo da lide, devendo ser afastada a União Federal e, portanto, a necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese no tema repetitivo no 1.150: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; Ante o exposto, rejeito a preliminar. [...]” (grifos de origem) Inconformado o Banco do Brasil interpõe agravo de instrumento (ID 65326738), com o devido preparo (ID 65326741), aduzindo, em síntese, a “necessidade de declínio de competência para a Justiça Federal, ante a legitimidade da União Federal”. É o relatório. DECIDO Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Nos termos do artigo 932, inciso IV, alínea “c” do CPC, incumbe ao Relator negar provimento ao recurso que for contrário a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. Anoto que a competência para tal julgamento é desta colenda Turma, porém, delegada ao Relator para que possa decidir monocraticamente de forma terminativa. De plano, trago à luz o trecho do acórdão proferido no recurso 0720138-77.2020.8.07.0000 submetido a julgamento sob a sistemática do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (IRDR 16/TJDFT): “[...] Nessa linha de entendimento, é possível diferenciar claramente as causas em que a discussão atinge a metodologia da atualização monetária do saldo existente nas contas individuais do PASEP, à luz dos critérios legais, dos litígios em que se busca elucidar a existência de débitos não autorizados ou creditamentos em desacordo com as diretrizes insculpidas nos atos normativos do Conselho Diretor do Fundo. No primeiro caso, a mim me parece, a competência para processamento e julgamento das demandas, por decorrência direta das atribuições do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, dependerá do interesse jurídico da União em resguardar a legitimidade dos métodos de cálculo dos saldos das contas individuais a partir dos critérios previstos no artigo 3o da Lei Complementar no 26/1975. Nessa toada, é que se discute a aplicação, uma vez consideradas as mudanças necessárias, do Enunciado no 77 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (“A Caixa Econômica Federal é parte ilegítima para figurar no pólo passivo das ações relativas às contribuições para o fundo PIS/Pasep”). No segundo caso, por sua vez, a competência para processamento e julgamento das demandas, seja por conta da verificação de débitos não autorizados nas contas, seja por conta dos equívocos no creditamento dos valores determinados pelos cálculos apontados pelo Conselho Diretor, é da Justiça Comum, porque incluídas as controvérsias nos restritos limites das atribuições que tem o Banco do Brasil S/A em relação à administração da manutenção das contas individuais e dos creditamentos autorizados pelo Conselho Diretor e por ele operacionalizados. Nessa situação, é de se invocar a aplicação do Enunciado no 42 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (“Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento”). Essa é a conclusão que, de forma mais fidedigna, representa a recente orientação jurisprudencial que advém do Superior Tribunal de Justiça, ainda que, é claro, a controvérsia não tenha sido dirimida em julgado de caráter vinculante pelo Tribunal da Cidadania. Confira-se: ‘PROCESSUAL CIVIL. CONTAS DE PIS/PASEP. SAQUE INDEVIDO. BANCO DO BRASIL. RESSARCIMENTO. VALORES REPASSADOS PELA UNIÃO. ILEGITIMIDADE DA UNIÃO PARA COMPOR O POLO PASSIVO DA LIDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. [...] II - Cinge-se a controvérsia quanto ao reconhecimento da legitimidade do Banco do Brasil S.A. para figurar no polo passivo da ação, cujo objeto é a restituição de valores alegadamente subtraídos da conta PASEP, sob a justificativa de falhas na prestação do serviço pelo banco e a compensar o aludido desfalque pela indenização por dano moral. [...] VI - Em recente julgamento, proferido por mim no Recurso Especial n. 1.864.842 - CE, DJe 5/6/2020, estabeleceu-se que, a respeito da questão, é forçoso consignar que a Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal), incidindo, na espécie, a Súmula n. 42/STJ, no sentido de que "compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento". VII - Ademais, sobre a legitimidade da União para o feito, compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas. Inteligência da Súmula n. 150/STJ (CC n. 163.129/TO, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 8/3/2019; AgRg no CC n. 53.218/PB, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, Segunda Seção, julgado em 14/3/2007, DJ 22/3/2007; AgRg no CC n. 137.398/RN, relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/05/2016, DJe 30/05/2016; CC 149.906/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016). [...] IX - Nesse panorama, admitida a legitimidade passiva do Banco do Brasil, os autos devem ser devolvidos à origem para o regular prosseguimento do feito. [...] (AgInt no REsp 1863683/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021)’ [...] (AgInt no REsp 1885941/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/02/2021, DJe 01/03/2021) [...] (AgInt no REsp 1894342/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/02/2021, DJe 01/03/2021) [...] (AgInt no REsp 1877537/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 25/02/2021) [...] (AgInt no REsp 1892522/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 09/03/2021) [...] (AgInt no REsp 1885932/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 14/12/2020) [...] (AgInt no CC 171.648/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020)’.[...] Diante de todo o exposto, acolho e julgo procedente o Incidente para propor a fixação da tese jurídica, observando a exigência legal de que todos os fundamentos concernentes à tese jurídica debatida, favoráveis ou contrários, constem do acórdão (artigo 984, § 2o, e 985, CPC), nos seguintes termos: “Nas demandas em que o objeto de discussão é a má gestão de valores depositados em contas individuais do Fundo PIS-PASEP, consubstanciada em falha de serviço que resulta da inobservância, pelo Banco do Brasil S/A, dos parâmetros determinados e fixados pelo Conselho Diretor na gestão do Fundo para a correção monetária, aplicação de juros, apuração de rendimentos e/ou perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais, configura-se, à luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A e, por conseguinte, a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento da demanda, uma vez incluída a controvérsia nos restritos limites de atribuições que tem o Banco do Brasil S/A em relação à administração da manutenção das contas individuais e dos creditamentos autorizados pelo Conselho Diretor e por ele operacionalizados. [...]” Com essas considerações, admitido e acolhido o Incidente suscitado, fixo a aludida tese jurídica, nos termos e para os fins do que determina o artigo 985 do CPC.” (grifos de origem) Contextualizando, o objeto da presente lide é a reparação de danos supostamente sofridos em razão de desfalques de valores depositados em conta vinculada ao PASEP em nome da parte autora, ora agravada. Posto isso, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, por ser a pretensão contrária às teses do STJ e do TJDFT, fixadas em incidente de resolução de demandas repetitivas, nos termos do art. 932, IV, “c” do CPC. Intime-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 22 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator